Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729568-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO EMBARGADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, CARMEN LUIZA METER ARAUJO D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta a existência de omissão na Decisão recorrida quando aos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Alega a inexistência de probabilidade de provimento do recurso e a inexistência de perigo de dano à parte embargada. Razão não lhe assiste. Consoante ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o 'periculum' demonstrado, menos 'fumus' se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". No caso, o perigo de perda do bem é maior que o perigo da demora na remessa do bem à leilão judicial, de modo que a concessão de efeito suspensivo à Apelação torna-se mais prudente para assegurar o exame de mérito. Demais, os recursos possuem rápida tramitação nessa Relatoria. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se a remessa do recurso para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator